Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examino o item “f” da petição de ID: 23074232, no qual o exequente requereu a fixação dos honorários da execução. Intimado, o DF não se manifestou especificamente quanto ao pedido (ID: 24444256). É o histórico necessário. Passo a decidir. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, §3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese, os valores referentes aos LUCIANA CRISTINA AGUIAR DE CARVALHO (ID: 50276805), LUCINEIDE CAVALCANTE SABOIA (ID: 50276807), LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA (ID: 38888020), LUIZ FERNANDO COELHO NUNES (ID: 50278509), LUIZ OTAVIO DE NUNES BRITO (ID: 10885316), LUZIA GONCALVES BEZERRA (ID: 50278510), MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA (ID: 38888085) e MARCELO BARBOSA DE BRITO (ID: 20443730) refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial elaboração dos cálculos. Os honorários da execução ora arbitrados incidem, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA (ID: 38888020), LUIZ OTAVIO DE NUNES BRITO (ID: 10885316), MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA (ID: 38888085) e MARCELO BARBOSA DE BRITO (ID: 20443730). Na atualização dos cálculos da anuente, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório. Antes de remeter os autos à Contadoria, INTIME-SE O DISTRITO FEDERAL para tomar ciência de que houve a expedição de ordens de pagamento em duplicidade em favor do servidor LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA (ID: 38888020 e 50276808). Brasília, 28 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR